Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-82.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO.
1.Ação de cobrança regressiva em que se discute a responsabilidade pelo acidente.
2. Presume-se culpado o motorista que colide seu veículo na traseira de outro, pois cabe ao condutor a devida cautela com relação aos automóveis que trafegam em sua frente, guardando a distância necessária entre eles e seu veículo, como forma de evitar a colisão em situações adversas, conforme artigos 28 e 29, II, do CTB.
3. A presunção de culpa do condutor que colide seu veículo contra a traseira do que segue a sua frente é relativa, que só é ilidida mediante prova robusta em contrário.
4. De acordo com o inciso II, do art. 373, do CPC, incumbe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. De acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.
6. Negou-se provimento ao recurso.